Tribunal: TJBA
Processo: 0002412-57.2019.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Apelação n.º 0002412-57.2019.8.05.0248 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto Apelante : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Apelado : EDVAN SANTOS DE CASTRO Advogado(a) : Defensoria Pública do Estado da Bahia APELAÇÃO CRIME. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR. RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. CONSTATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. REVERSÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ABORDAGEM POLICIAL. JUSTIFICATIVA. PRESENÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. FATO. DOSIMETRIA. PENAS. SUBSTITUIÇÃO. RECURSO. PROVIMENTO. 1. Circunstância fático-processual em que o agente foi absolvido da imputação de ter cometido o crime de tráfico de drogas, sob a compreensão do Juízo primevo de nulidade das provas, diante de suposta abordagem imotivada por parte dos policiais. 2. Recurso da acusação buscando reverter a absolvição, a fim de se reconhecer a validade da abordagem e a caracterização delitiva, ante os entorpecentes efetivamente apreendidos com o acusado, com contrarrazões arguindo preliminar de não conhecimento do apelo, por violação ao princípio da dialeticidade. 3. Diante da especificidade do apelo criminal, notadamente sua ampla devolutividade, o reconhecimento de violação ao princípio da dialeticidade, para fins de não conhecimento do recurso, exige que não se tenha trazido nas respectivas razões nenhum fundamento para a reforma do entendimento combatido, o que não ocorre quando o juízo primevo reputa inválidas as provas e o Ministério Público, no apelo, sustenta expressamente sua validade e suficiência à condenação. Preliminar rejeitada. 4. Para que se reconheça a nulidade da abordagem policial, é impositivo restar evidenciado cuidar-se de ato eivado de cunho imotivado e arbitrário, o que não se confunde com a abordagem ao agente que, ao visualizar a incursão da viatura em via pública, tenta empreender fuga, inclusive adentrando a um matagal, sendo acompanhado e flagrado na posse de substâncias entorpecentes (968,30g de maconha). Precedentes. 5. Ausente efetiva nulidade a se reconhecer no procedimento de abordagem policial, tem-se por impositivo reverter sua desconsideração como fonte probatória, para que se aprecie se os elementos colhidos durante a persecução penal conduzem ou não ao juízo condenatório. 6. Comprovando-se pelo conjunto probatório constante dos autos virtuais a apreensão com o réu, em via pública, de 968,30g (novecentos e sessenta e oito gramas e trinta centigramas) da droga identificada em perícia como tetrahidrocanabidinol, princípio ativo da Cannabis Sativa L. – popularmente conhecida como maconha -, sob características de típica destinação à mercancia, configura-se a incursão objetiva daquele no delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06. 7. A validade da prova subjetiva não é afastada pela condição de policiais das testemunhas, cujos depoimentos são amplamente passíveis de valoração, especialmente quando em compasso com as demais provas que respaldam a imputação – sobretudo a efetiva apreensão dos entorpecentes - e a Defesa não produz qualquer comprovação, sequer indiciária, da eventual existência de intento deliberado daqueles em prejudicar o Acusado. Precedentes do STJ. 8. Sob a égide do art. 42 da Lei nº 11.343/06, constando-se que o agente foi flagrado com quantidade de drogas que não comporta qualificação como módica, justifica-se a elevação da pena-base, ainda que observando-se a consagrada fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas abstratas mínima e máxima. 9. Tratando-se de agente relativamente menor ao tempo dos fatos, eis que com vinte e um anos incompletos, necessária a incidência da atenuante contida no art. 65, I, do Código Penal, com a pena-base reduzida em 1/6 (um sexto). 10. O afastamento da causa de diminuição pelo crime de tráfico de drogas exige a demonstração em concreto da não satisfação dos requisitos objetivos estabelecidos no art. 33 § 4º, da Lei nº 11.343/06, à míngua do que necessária sua incidência. 11. Cuidando-se de reprimenda privativa de liberdade estabelecida em patamar inferior a 04 (quatro) anos, relativamente a réu em face do qual não valoradas negativamente as circunstâncias do crime, bem assim não se tratando de condutas praticadas com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, deve-se estabelecer o regime inicial de cumprimento como o aberto, de logo substituindo as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos. Inteligência dos arts. 33, § 2º, “c”, e 44 do Código Penal. 12. Recurso provido, para condenar o réu pela incursão no crime de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º), fixando-lhe as penas de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, além de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, em regime aberto, substituídas por duas penas restritivas de direitos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0002412-57.2019.8.05.0248, em que figuram, como Apelante, o Ministério Público do Estado da Bahia e, como Apelado, Edvan Santos de Castro, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator